Tribunal: TJPA
Processo: 0800731-74.2020.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10023 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800731-74.2020.8.14.0008

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MADEM SA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS E EMBALAGENS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 85 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EQUITATIVA EM CAUSA DE VALOR ELEVADO. TEMA 1.076/STJ. TEMA 1.255/STF SEM SUSPENSÃO NACIONAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, nos autos de Embargos à Execução Fiscal opostos por Maden S/A Indústria e Comércio de Madeiras e Embalagens, julgou procedentes os embargos para extinguir a execução fiscal, com fundamento no art. 924, I, do CPC, condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. O recorrente pleiteia a minoração da verba honorária, com fixação por equidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa em causa de elevado valor econômico; (ii) estabelecer se os honorários fixados no percentual mínimo legal comportam redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os honorários advocatícios devem observar os critérios objetivos previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, considerando o grau de zelo, a complexidade da causa, o trabalho realizado e o tempo despendido.

4.

A apreciação equitativa prevista no art. 85, § 8º, do CPC possui caráter subsidiário e somente se aplica nas hipóteses de proveito econômico inestimável, irrisório ou valor da causa muito baixo.

5.

É vedada a fixação equitativa de honorários quando o proveito econômico ou o valor da causa for elevado e mensurável, nos termos do art. 85, § 6º-A, do CPC.

6.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076, firmou entendimento pela obrigatoriedade de observância dos percentuais legais, afastando a fixação por equidade em causas de alto valor.

7.

A afetação do Tema 1.255 pelo STF não enseja suspensão dos processos, inexistindo óbice à aplicação imediata da jurisprudência consolidada do STJ.

8.

A sentença fixou os honorários no percentual mínimo previsto no art. 85, § 3º, do CPC, de forma adequada e proporcional, não se mostrando irrisória nem exorbitante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A fixação de honorários advocatícios deve observar os percentuais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC quando o valor da condenação ou proveito econômico for mensurável. 2. A apreciação equitativa dos honorários é medida excepcional, restrita às hipóteses do art. 85, § 8º, do CPC. 3. O entendimento firmado no Tema 1.076/STJ afasta a fixação equitativa em causas de elevado valor econômico. 4. A pendência de julgamento do Tema 1.255/STF não impede a aplicação da jurisprudência vigente na ausência de suspensão nacional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 6º-A e 8º; 924, I; 178.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.076, REsp nº 1.906.623/SP e REsp nº 1.906.618/SP; STF, Tema 1.255, RE nº 1.412.073.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da
3ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 23 a 30 de abril de 2026.

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto pelo
Estado do Pará,
manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena
, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal opostos por
Maden S/A Industria e Comércio de Madeiras e Embalagens

em face do ora apelante
,
julgou procedentes os referidos embargos, extinguido a Ação de Execução Fiscal nº 0800241-23.2018.8.14.0008, com fundamento no art. 924, inciso I, do CPC.

Além disso, condenou o recorrente a
o pagamento de honorários advocatícios, arbitrados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões recursais (Num. 33564071 - Pág. 1/15), o patrono do apelante
pleiteou, em síntese, pela minoração dos honorários advocatícios arbitrados pela autoridade de 1º grau.

Pugnou, ainda, pela aplicação no caso dos autos do tema 1.255 do STF, que prevê a possibilidade de fixação de honorários advocatícios por equidade em causas de alto valor econômico ou cujo proveito econômico seja elevado.

Ao final, postulou o conhecimento do recurso e, no mérito, pelo provimento do apelo, com a reforma da sentença monocrática no que se refere a condenação em honorários de sucumbência, de modo que sejam fixados de forma equitativa, com base no art. 85, §8º do CPC, e em especial diante da pendência do julgamento do Tema 1255 pelo STF, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo ser fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

A empresa apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em resumo, pelo improvimento do apelo interposto pelo Estado do Pará (Num. 33564075 - Pág. 1/10).

O processo foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de ID 33673834 - Pág. 1, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. João Gualberto dos Santos Silva, arguiu que deixava de exarar parecer no caso dos autos, tendo em vista o que preceitua o art. 178 do CPC (Num. 33722290 - Pág. 1/3).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

O apelante pugnou, em síntese, pela minoração dos honorários advocatícios arbitrados pela autoridade de 1º grau, aduzindo que
a fixação de honorários sucumbenciais nos patamares legais, sem apreciação equitativa, geraria enriquecimento indevido da parte contrária.

Inicialmente, ressalto que os honorários advocatícios devem ser arbitrados segundo os parâmetros fixados no art. 85 do CPC, que preceitua o seguinte,
in verbis
:

"Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º :

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

IV - será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação.

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

§ 6º Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

§ 6º-A. Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo.

§ 7º Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada.

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

§ 8º-A. Na hipótese do § 8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior.

§ 9º Na ação de indenização por ato ilícito contra pessoa, o percentual de honorários incidirá sobre a soma das prestações vencidas acrescida de 12 (doze) prestações vincendas.

§ 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

§ 12. Os honorários referidos no § 11 são cumuláveis com multas e outras sanções processuais, inclusive as previstas
no
art. 77
.

§ 13. As verbas de sucumbência arbitradas em embargos à execução rejeitados ou julgados improcedentes e em fase de cumprimento de sentença serão acrescidas no valor do débito principal, para todos os efeitos legais.

§ 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.

§ 15. O advogado pode requerer que o pagamento dos honorários que lhe caibam seja efetuado em favor da sociedade de advogados que integra na qualidade de sócio, aplicando-se à hipótese o disposto no § 14.

§ 16. Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão.

§ 17. Os honorários serão devidos quando o advogado atuar em causa própria.

§ 18. Caso a decisão transitada em julgado seja omissa quanto ao direito aos honorários ou ao seu valor, é cabível ação autônoma para sua definição e cobrança.

§ 19. Os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência, nos termos da lei.

§ 20. O disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 deste artigo aplica-se aos honorários fixados por arbitramento judicial.”

Em relação aos critérios para fixação dos honorários advocatícios, os juristas Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery lecionam o seguinte:

“São objetivos e devem ser sopesados pelo juiz na ocasião da fixação dos honorários. A dedicação do advogado, a competência com que concluiu os interesses de seu cliente, o fato de defender seu constituinte em comarca onde não resida, os níveis de honorários na comarca onde se processa a ação, a complexidade da causa, o tempo despendido pelo causídico desde o início até o término da ação são circunstâncias que devem ser levadas em consideração pelo juiz quando da fixação dos honorários de advogado." (
Nery Junior, Nelson e Nery, Rosa Maria Andrade. Código de processo civil comentado. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999. p. 435)

Nesse sentido,
embora o Magistrado não esteja adstrito aos limites indicados no art. 85, do CPC, podendo fixar a verba honorária além ou aquém dos parâmetros percentuais referidos, ou adotar como base de cálculo dos honorários advocatícios o valor dado à causa ou à condenação, deve fazê-lo com a máxima equidade, atendendo ao grau de zelo do profissional, ao grau de complexidade da causa, ao trabalho realizado e ao tempo gasto pelo advogado e, em especial, fixá-la de tal forma que não se torne irrisória ou exorbitante.

Ademais, oportuno consignar que a fixação dos honorários advocatícios, além da efetiva atuação do advogado na demanda, deve observar o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o tempo exigido do causídico para a realização do trabalho.

Além disso, é importante salientar que não sendo inestimável ou irrisório o valor da causa, do proveito econômico obtido ou da condenação, e sendo este valor líquido ou liquidável, deve incidir a norma contida no supracitado §2º, do art. 85, do NCPC, fixando-se os honorários advocatícios em percentual sobre o referido valor, sendo expressamente vedada a apreciação equitativa.

Destarte, a fixação dos honorários advocatícios observando o parâmetro da equidade, previsto no art. 85, §8º, do NCPC, somente deve ocorrer de forma subsidiária, desde que configurada uma das hipóteses excepcionalmente ali elencadas.

No caso dos autos, entendo que a alegação do apelante não merece guarida, visto que
a Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076 dos recursos repetitivos e, por maioria, julgou o mérito do REsp afetados de nº 1.906.623/SP e nº 1.906.618/SP e decidiu pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados, mostrando-se obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo
85
do
Código de Processo Civil
(
CPC
) a depender da presença da Fazenda Pública no litígio.

Por outro lado,
não desconheço a afetação pelo colendo STF, em Repercussão Geral, para discussão do Tema 1255/STF (RE 1.412.073):
“Possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes.”
Entretanto, não há determinação de suspensão nacional dos processos que versem sobre a matéria.

Outrossim, no caso em análise, a verba honorária foi corretamente fixada pelo Juízo Monocrático nos patamares mínimos estabelecidos no art. 85, § 3º do CPC, observado o respectivo escalonamento, motivo pelo qual, inexistem merece reparos a serem realizados no referido
decisum
.

Por conseguinte,
não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com o entendimento existente na jurisprudência pátria.

3
– Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
23
de
abril
de 20
26
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 04/05/2026